Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-48.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001825-48.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOYSON RODRIGUES DA COSTA

Advogado(s)
:
ALEX SOUZA GOIS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONSÓRCIO. MORTE DO SEGURADO. NATUREZA JURÍDICA DA COBERTURA. QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO AO ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO/HERDEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1368 DO STJ E LEI 14.905/2024. EFEITOS INFRINGENTES. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação de cobrança securitária, ao fundamento de que o autor não era beneficiário nominado na apólice. O embargante aponta omissão quanto à natureza do seguro prestamista e à finalidade de quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se a ausência de indicação do herdeiro como beneficiário em seguro prestamista impede o pedido de quitação da dívida do
de cujus
e se a falha na cobertura gera dever de indenizar, observando-se a nova sistemática de juros da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O seguro prestamista tem por objetivo principal garantir a amortização ou quitação de dívida do segurado perante o estipulante, beneficiando indiretamente o espólio ao liberar o patrimônio do gravame.

2.

A legitimidade do herdeiro/inventariante para pleitear a quitação do contrato de consórcio é reconhecida pelo STJ (REsp 1406200/AL), independentemente de designação como beneficiário de saldo residual.

3.

A recusa indevida de cobertura, culminando na apreensão judicial do veículo, configura dano moral indenizável, arbitrado em R$ 10.000,00 conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade e jurisprudência desta Corte.

4.

Conforme o Tema Repetitivo 1368 do STJ, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para períodos anteriores à Lei nº 14.905/2024. Após 30/08/2024, incide IPCA para correção e taxa SELIC subtraída do IPCA para juros de mora, nos termos do novo art. 406 do Código Civil.

5.

Omissão sanada para reconhecer o direito à quitação integral e à reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"No seguro prestamista vinculado a consórcio, o óbito do segurado impõe o dever de quitação imediata do saldo devedor, sendo o espólio legítimo para exigi-lo. A negativa injustificada gera dano moral.

A atualização do débito deve observar a taxa SELIC exclusiva até 29/08/2024 (Tema 1368/STJ) e a sistemática da Lei 14.905/2024 a partir de 30/08/2024."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1368; TJMG, Apelação Cível nº 5002588-92.2015.8.13.0433; TJBA, Apelação Cível nº 0505459-35.2018.8.05.0080; TJSP, Apelação Cível nº 1006025-42.2024.8.26.0302; TJDFT, Apelação nº 0004719-51.2017.8.07.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8001825-48.2018.8.05.0145, onde figura como Embargante LOYSON RODRIGUES DA COSTA e Embargadas BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data constantes do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA